Tribunal: TJSP
Processo: 0503877-87.2014.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento – Ação extinta sem apreciação do mérito (artigo 485, IV c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC e art. 1o, da LEF do CPC) por falta de interesse processual, em razão do valor cobrado não ultrapassar teto mínimo ou ser insignificante, restando demonstrada a falta de correspondência entre o custo do processo e o benefício do

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento – Ação extinta sem apreciação do mérito (artigo 485, IV c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC e art. 1o, da LEF do CPC) por falta de interesse processual, em razão do valor cobrado não ultrapassar teto mínimo ou ser insignificante, restando demonstrada a falta de correspondência entre o custo do processo e o benefício do crédito exequendo – Oposição de Embargos Infringentes, recebidos como apelação – Sentença que contraria os artigos 150, §6o, da CF, 141 e 172 do CTN, e 1o e 2o, §1o, da LEF – Súmula 452 do STJ: "A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração federal, vedada a atuação judicial de ofício – Violação do princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, ante o interesse público e a indisponibilidade de valores do erário – Recurso de apelação provido – Sentença anulada com o prosseguimento da execução fiscal.